Tribunal: TJDFT
Processo: 0749636-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749636-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI, ELIZANGELA SILVA AGRAVADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E S P A C H O Nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, intimem-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto pelas impetrantes ELIZANGELA SILVA e JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI (ID 79799788). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora